Tribunal: STF
Processo: HC 246305
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 914.794/SP, nos termos da seguintes ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e não debatida na via ordinária.



    2. O agravante foi condenado definitivamente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003. Cerca de 3 meses após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual e apontou como ato coator decisão acobertada pela coisa julgada, razão pela qual a Corte de origem, acertadamente, não conheceu do mérito da ação constitucional.



    3. As alegações defensivas deveriam haver sido suscitadas perante o Juízo competente no prazo oportuno, até para possibilitar às instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, um pronunciamento seguro sobre a questão, depois da análise vertical dos autos.



    4. O posicionamento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ, para quem "não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida" (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 26/5/2023).



    5. Agravo regimental não provido (doc. 2, pp. 131-132).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, para:



    a) reconhecer a nulidade da busca, que desencadeou todas as demais provas, declarando a nulidade das provas obtidas de forma ilegal e arbitrária durante a abordagem, por ausência de fundada suspeita;



    b) subsidiariamente, que seja aplicada a figura do tráfico privilegiado; bem como seja concedido e regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito;



    c) Em último caso, seja reformado o regime inicial para regime semiaberto (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 914.794/SP, cujos fundamentos transcrevo:



    A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003. O trânsito em julgado ocorreu em 27/11/2023. Cerca de 3 meses após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual e apontou como ato coator decisão acobertada pela coisa julgada, razão pela qual a Corte de origem, acertadamente, não conheceu do mérito da ação constitucional. Veja-se (fls. 70-73):



    O recurso não comporta provimento.



    A decisão atacada por este agravo regimental foi proferida nos seguintes termos:



    [...]



    Não conheço da impetração.



    Pretende o impetrante, através do presente instrumento, a reanálise dos fatos e provas descritos na ação penal nº 15801213-98.2023.8.26.0603.



    Sem razão, contudo.



    Conforme documentos anexados aos autos e de consulta ao site deste Eg. Tribunal de Justiça, constata-se que nos autos da citada ação penal houve a prolação de decisão condenatória, na qual foi o paciente condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06,e ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois)meses de detenção e ao pagamento de 11(onze) dias-multa, por infração ao artigo 12, 'caput', da Lei nº 10.826/03,na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 14/35),tendo a decisão transitado em julgado para o paciente em 27/11/2023 (fls. 36).



    Como é sabido, o acerto (ou não) do édito constitui o mérito da causa e sua modificação reclama recurso próprio, ou, em havendo trânsito em julgado, como no presente caso, de revisão criminal.



    E, transitada em julgado a condenação, determinado foi a expedição de mandado de prisão, nos termos do art. 283, do CPP, não se constatando a existência de ato do Juízo a impor ao paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, preservados eventuais pedidos inerentes à Execução Penal ao Juízo próprio.



    Assim, transitada em julgado a decisão de primeiro grau, sendo a prisão decorrente de decisão condenatória definitiva e em se tratando de matéria insusceptível de conhecimento em sede de 'habeas corpus', conforme acima exposto, não pode o presente 'writ' ser conhecido.



    Ante o exposto, não se conhece da presente impetração.”



    A despeito das combativas razões, conforme já fundamentado na r. decisão monocrática, a via do habeas corpus não é adequada ao ataque ao mérito da r. sentença penal condenatória, o que demanda incursão exauriente e confronto entre os elementos da prova, além de existir instrumento próprio previsto em lei para tanto.



    Deste modo, respeitado o inconformismo do agravante, em razão da falta de interesse de agir, pela inadequação da via do habeas corpus ao provimento jurisdicional buscado, deve ser mantida a decisão monocrática.



    A parte busca que esta Corte Superior determine ao Tribunal de origem que conheça do habeas corpus lá impetrado. Todavia, tal como registrei na decisão monocrática, o habeas corpus foi impetrado contra sentença já transitada em julgado.



    As alegações defensivas deveriam haver sido suscitadas perante o Juízo competente no prazo oportuno, até para possibilitar às instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, um pronunciamento seguro sobre a questão, depois da análise vertical dos autos. É vedada, portanto, a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não aventada e não debatida na via ordinária.



    Destaco que o posicionamento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ, para quem "não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida" (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 26/5/2023).



    Ilustrativamente, menciono julgados recentes sobre casos análogos: "O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República)" (AgRg no HC n. 883.695/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., DJe de 18/3/2024.); "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 8/8/2022).



    Saliento, por oportuno, que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador, de ocorrência ou iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do art. 654, § 2º, do CPP" (AgRg no AREsp n. 597.845/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe de 2/2/2015).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" ( AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 134-137 — grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas pela defesa inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator